Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720390-77.2020.8.07.0001 APELANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI APELADO: ILDEBRANDO SEABRA PEREIRA JUNIOR 05310517650, CARLOS EDUARDO RAMOS DA SILVA DESPACHO Cumpra-se o despacho id 27091610. Intimem. Brasília,23 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR